Tribunal: STF
Processo: RHC 218690
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Genival João de Oliveira Junior contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 733.437/PE (documentos eletrônicos 47 e 48). 



    O recorrente sustenta, em síntese, que 



    “[o] recorrente se encontra encarcerado desde a data de 21 de julho de 2021, sem que tenham sido, sequer, analisadas as respostas à acusação já apresentadas, e com acusados sem terem sido citados ainda (e-STJ Fl. 359/363 – despacho, certidões e e-mail’s que demonstram a responsabilidade do Estado-Juiz – oficial de Justiça sem dar cumprimento a mandado, inclusive), o que evidencia sim, data vênia, uma desídia do Poder Judiciário, isso porque, inclusive, a defesa já pediu a separação do processo para que o ora recorrente seja julgado (e-STJ Fl. 364/365), o qual não foi atendido pela eminente Juíza de 1º grau1 (e-STJ Fl. 366/369), não se podendo admitir o aguardo ad eternum da citação de outros réus, de modo que o excesso de prazo, além de poder ser atribuído ao Estado-Juiz e, no presente caso, o é, ainda se percebe ser ele de elevada proporção (11 meses), sem que se tenha nem mesmo a análise das respostas já apresentadas por alguns dos réus, o que faz concluir o arrepio à lei diante de uma prisão que se estende sem que se dê o start ao feito.



    Ademais, dizer ser o feito complexo por ter 07 (sete) denunciados, e única e exclusivamente por isso, parece não guardar consonância com qualquer critério objetivo, até porque esse número de acusados não é capaz de revelar a complexidade de feito nenhum, principalmente quando desassociado de elementos outros que pudessem indicar uma maior dificuldade do Estado-Juiz em dar início à instrução processual, podendo-se ver, in casu, que nada mais existe que agregue a essa citada complexidade, despontando como um fundamento deveras frágil e capenga.[...]



    Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Devendo, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. 



    Não existem fundamentos idôneos que justifiquem a prisão processual do ora recorrente. A alegação da necessidade de preservação da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, de forma genérica, não cumpre a necessidade de fundamentação de toda e qualquer decisão judicial, assim como não guarda consonância com a exigência estabelecida no multicitado art. 312, configurando nítido constrangimento ilegal, especialmente ao se constatar ser aquele primário” (págs. 4-10 do documento eletrônico 51).



    Ao final, pede que



    “[...] seja dado provimento, in totum, ao presente Recurso Ordinário, e, assim, que se revogue a prisão preventiva do aqui recorrente, ou, assim não entendendo Vossas Excelências, que seja substituída a citada prisão por outras medidas cautelares que se façam necessárias, inclusive com a imposição de tornozeleira eletrônica, se for o caso, seja em razão da completa ausência de requisitos legais, seja ainda por falta de fundamentação concreta da decisão, seja ainda por excesso de prazo, ressaltando-se que o recorrente já se encontra encarcerado há quase 01 (um) ano, sem que tenha sequer sido iniciada a instrução processual. 



    Com pedido de liminar para que seja colocado o recorrente em liberdade, respondendo assim ao processo, com a suspensão dos efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva, até o julgamento deste recurso ordinário, estando presentes o fumus boni iuri, pelo bom direito perseguido, assim como o periculum in mora, em razão do tempo em que já se encontra preso o recorrente e que, à medida que se transcorre o tempo, cada dia a mais na prisão representa um elevadíssimo constrangimento ilegal e irreparável” (pág. 11 do documento eletrônico 51).



    Em contrarrazões, o Subprocurador-Geral da República Ronaldo Meira de Vasconcelos Albo opinou pelo desprovimento do recurso. Confira-se:



    “Ademais, ao consultar o sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco foi possível verificar que a audiência de instrução foi designada para o dia 16/08/2022, o que demonstra a ausência de desídia do Poder Judiciário. 



    […]



    Ante o exposto, pugnamos pelo não provimento do recurso em habeas corpus ( pág. 5 do documento eletrônico 59).



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito recursal.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida: 



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, JUSTIFICA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - A gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela quantidade de droga apreendida, justifica a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. III - Não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo, como se dá na espécie. IV - Ordem denegada” (HC 137.449/RS, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, bem como quando evidenciada a periculosidade do agente pelo modus operandi empregado na prática criminosa. Precedentes: HC 108.219, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 08.08.12; HC 104.608, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 1º.09.11; HC 102.164, Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 24.05.11; HC 112.738, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 21.11.12; HC 111.058, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 12.12.12; HC 108.219, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 08.08.12. 2. In casu, o Tribunal a quo decidiu que a prisão preventiva do paciente ‘encontra-se fundamentada na periculosidade, demonstrada nas investigações policiais sua participação em organização criminosa, além da expressiva quantidade da droga apreendida em seu poder, evidenciando personalidade tendente à prática de crimes da espécie’. 3. É que o excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética. Complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal. 4. In casu, as instâncias precedentes justificaram que o excesso de prazo na instrução criminal ocorreu em razão do elevado número de réus (onze), da complexidade dos fatos - praticados por organização criminosa dedicada ao tráfico interestadual de drogas - e da demora atribuída à própria defesa na prática de atos processuais. 5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolado em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 6. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC 117.746/ES, Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Feitos esses registros, traslado, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PACIENTE PRESO DESDE 21/7/2021. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. TRÂMITE REGULAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA PELO MAGISTRADO SINGULAR. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. LIMINAR INDEFERIDA. PARECER PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO OU PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER ACOLHIDO. ORDEM DENEGADA. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA. INCONFORMISMO COM A DECISÃO HOSTILIZADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ENFRENTADA MONOCRATICAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Inicialmente, registre-se que a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal (HC n. 667.467/GO, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 26/4/2022).



    2. No caso, a decisão agravada deve ser mantida, quanto à alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, pois não se verificou de plano violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, balizas de aferição da razoável duração do processo, porque se trata de feito complexo – com 7 réus e diversidade de condutas delitivas: roubo circunstanciado e associação criminosa – e inexiste culpa do Judiciário na eventual mora processual, porque, nos termos do acórdão hostilizado, eventual atraso na conclusão do sumário não decorreu de desídia do julgador a quo, tampouco do representante do Parquet de primeiro grau, mas da complexidade do feito (fl. 17).



    3. Outrossim, tem-se que tais circunstâncias, aliadas aos sabidos transtornos gerados pela pandemia do COVID-19, colaboram com um razoável e inevitável, ainda que indesejável, prolongamento da marcha processual (AgRg no RHC n. 157.071/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/12/2021).



    4. Ademais, no caso, o decreto preventivo evidenciou prova da existência do delito, indício suficiente de autoria, contemporaneidade da necessidade da medida e o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública – ressaltando a gravidade concreta do delito: os indiciados participaram em associação criminosa, verdadeira ‘logística-do-mal’, de dois assaltos a veículos de carga, na sua forma consumada, com ameaças constantes e uso de armas de fogo (fl. 91) –, apresentando, assim, fundamento apto a consubstanciar a prisão.



    5. Isso porque, no caso, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente decretada e, posteriormente, mantida pelo Magistrado sentenciante e pela Corte estadual, ante a demonstração, com base em elementos concretos, da gravidade concreta da conduta e da periculosidade da paciente, que, aderindo à prática delituosa, em comunhão de desígnios com os corréus que cercaram a vítima e, mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, fizeram-na dirigir o caminhão até o local onde estava a agravante com outro veículo para fazer o transporte da carga roubada (AgRg no HC n. 712.399/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 14/3/2022).



    6. Agravo regimental improvido” (págs. 1-2 do documento eletrônico 48).



    Pois bem, quanto ao alegado excesso de prazo para a instrução criminal, vê-se, pois, à luz do princípio da razoabilidade, e na linha jurisprudencial desta Suprema Corte, que os autos tramitam de maneira regular, principalmente se consideradas as peculiaridades da causa.



    Isso posto, nego provimento ao presente recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator